Tribunal: STF
Processo: RE 1299417
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Notários e registradores. Implementação das condições de aposentadoria antes da promulgação da EC nº 20/98. Direito adquirido à manutenção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Os notários e registradores que implementaram as condições para a aposentadoria antes do advento da EC nº 20/98 possuem direito adquirido de se aposentarem segundo o Regime Jurídico Próprio dos Servidores Públicos. Precedentes.



    2. O fato de o falecido marido da agravada, instituidor da pensão objeto da demanda, ter optado por prosseguir no serviço público após completar 70 anos de idade não impede que sua esposa postule o recebimento da pensão a que faz jus.



    3. Inexistência de regime híbrido, já que não há concomitante vinculação ao Regime Geral de Previdência Social.



    4. Agravo regimental não provido.